Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704643-85.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BRYAN TONELY ALVES AGRAVADO: MARCELO DE SOUZA NAVES, RICARDO FERREIRA COSTA, MARCELO MESSIAS, MERCANTIL VEICULOS D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 45329019 restou frustrada a intimação do Agravado RICARDO FERREIRA COSTA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 02 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator